Tribunal: TCU
Processo: 015.774/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2256/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Iracy Mendonca Weba (peças 120 a 122) contra o Acórdão 17978/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Bruno Dantas, que julgou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município de Nova Olinda do Maranhão/MA por força do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, no exercício de 2012; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos (peças 124 a 126), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin, peça 129), mediante os quais a unidade técnica propôs não conhecer do recurso de revisão diante do fato de que a recorrente não se desincumbiu de acostar aos autos qualquer elemento superveniente a evidenciar o cumprimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992: I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Iracy Mendonca Weba, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do artigo 35 da Lei 8.443/92, c/c artigo 288 do RI/TCU; e b) informar à recorrente e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 015.774/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 026.912/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Delmar Barros da Silveira Sobrinho (XXX.678.903-XX); Iracy Mendonca Weba (XXX.514.123-XX). 1.3. Recorrente: Iracy Mendonca Weba (XXX.514.123-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão - MA. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Fabiana Borgneth de Araujo Silva (10611/OAB-MA), Adriana Santos Matos (18101/OAB-MA) e outros, representando Iracy Mendonca Weba; Edvaldo Galvão Lima Filho (8890-A/OAB-MA) e Kenyatta Auric Mesquita Bezerra (11604/OAB-MA), representando Delmar Barros da Silveira Sobrinho. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.